Tribunal: TJSP
Processo: 0700230-05.2012.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Pretensão para que seja afastada a fixação dos honorários por equidade. Diante do valor da causa (R$ 46.621,92) admissível a observância dos percentuais legais fixos estampados no artigo 85, § 2o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e configuração de enriquecimento ilícito do advogado da parte. Cabível a majoração dos honorários

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Pretensão para que seja afastada a fixação dos honorários por equidade. Diante do valor da causa (R$ 46.621,92) admissível a observância dos percentuais legais fixos estampados no artigo 85, § 2o, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e configuração de enriquecimento ilícito do advogado da parte. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.